Tribunal: TJMT
Processo: 0002525-98.2016.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002525-98.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (APELANTE), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS GONCALVES - CPF: 970.590.561-49 (ADVOGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (APELANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (APELANTE), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (APELANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (APELANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (APELANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH - CPF: 930.678.361-20 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (APELADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – IMPROCEDÊNCIA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO CONTÁBIL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL – CONCLUSIVA – SALDO DEVEDOR EXISTENTE – QUITAÇÃO DOS TÍTULOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – ART. 85, § 11, CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - RECURSO DESPROVIDO

Ausente à demonstração de ato configurador da
suspeição
do perito (art. 145, CPC), o incidente deve ser rejeitado.

Não há como acolhe a alegação de quitação do título, se a perícia contábil realizada sob o crivo do contraditório conclui que a obrigação exigida na execução não foi cumprida.

Incumbe ao devedor à prova cabal da efetiva quitação do débito.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0002525-98.2016.8.11.0005

Apelante
: Marcos Laert Sia e outros

Apelado
: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.

Assessora: Rosane

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Marcos Laert Sia e outros
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustentam, inicialmente, a suspeição do perito nomeado pelo Juízo.

No mérito, aduzem que entregaram 100.000 sacas de milho no armazém da Bunge por ordem da Via Fértil, de modo a cumprir com a obrigação estampada na CPR 03/07/2014. Realçam que o produto, oriundo da Fazenda Planalto, ingressou no armazém da Bunge em nome de Emerson Valdir Ferreira, sócio administrador da Via Fértil, como forma de acessar o programa de comercialização que garante melhor preço ao produtor pessoa física.

Asseveram que o perito desconsiderou o pagamento realizado por entender que a pessoa de Emerson não se confunde com a pessoa jurídica Via Fértil. Aduzem acerca da aplicação do princípio da aparência.

Realçam a importância da oitiva do terceiro, Emerson, que poderia comprovar que as sacas de milho foram entregues a título de pagamento para a Via Fértil. Suscitam o cerceamento de defesa, sustentado no fato de que o perito não realizou as inúmeras diligências necessárias ao atendimento dos quesitos formulados, bem como deixou de analisar as impugnações apresentadas, em particular quanto aos pagamentos realizados.

Por fim, sustentam ser devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do CC.

Postulam: a) que seja acolhida a Exceção de Suspeição do perito e declarar, como consequência, a nulidade do laudo pericial e da sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para que a perícia seja realizada por outro expert; b) reconhecer como incontroverso o pagamento representado pela entrega de 100.000 sacas de milho, depositados nos armazéns da Bunge Alimentos em nome de Emerson Valdir Ferreira, ou decretar a nulidade da sentença, para que os autos retornem a origem para que seja determinada a intimação de Emerson para esclarecer a existência de eventual crédito em favor da Via Fértil; c) anular a r. sentença para que o feito retorne a origem para que o perito se manifeste sobre os questionamentos preliminares ao laudo pericial, bem como sobre as demonstrações de pagamento constantes do laudo pericial preliminar assistencial e, por fim, d) reconhecer a obrigação da restituição em dobro dos valores exigidos indevidamente.

Contrarrazões (id 80288038). Sustenta que se encontra preclusa a discussão quanto à suspeição do perito. No mérito, alega que a quantia executada é menor que a apurada pelo expert, bem assim que este concluiu que a credora não está cobrando o montante de 100.000 sacas de milho. Explica que cobra o montante de 264.273 sacas de milho, enquanto que a perícia apurou um débito de 362.958 sacas de milho, de modo que, ainda que houvesse o abatimento da alegada entrega de 100.000 sacas, o valor continuaria a ser abaixo do apurado. Alerta que não há nos autos, autorização, recibo, nota fiscal ou qualquer outro documento que demonstre que a quantidade de milho entregue em nome de Emerson fosse para pagamento da CPRs executadas. Assevera, de outra via, a ausência de cerceamento de defesa quanto ao laudo pericial. Realça que a tese do pagamento parcial somente foi apresentada no curso da demanda. Rechaça, por sua vez, a pretensão da restituição em dobro. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Marcos Laert Sia e outros contra Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda..

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Marcos Laerte Sai e outros, opostos nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (n. 1705-79.2016.811.0005 cód. 108239), ajuizada por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., na qual se busca
o crédito de 264.273 sacas de milho
.

Consta que a execução encontra-se lastreada em duas Cédulas de Produto Rural, a primeira com vencimento em 30/06/2014, para entrega de 123.200 sacas de milho, e a segunda com vencimento em 30/06/2015, para entrega de 190.600 sacas de milho.

Por seu turno, os embargantes, ora apelantes, sustentam que entregaram a quantia de 308.004 sacas de milho com 60 kg e que as CPRs foram emitidas com um acréscimo de 20% do valor real do débito, garantia que teria sido exigida pela embargada, ora apelada. Alegam, assim, a inépcia da execução, porquanto o débito se encontra quitado, de sorte que devida a indenização dobrada prevista no art. 940 do CC.

Em sede de contestação, a credora aduz que os devedores embargantes não apresentaram qualquer documento que demonstre a quitação das cédulas.

Em razão da controvérsia instalada, quanto ao valor devido, e mesmo se há débito, o Juízo deferiu a produção da prova pericial.

Apresentado os quesitos pelas partes, a perícia concluiu existir um saldo devedor de 362.958 sacas de milho.

Arguida Exceção de Suspeição fundada na imparcialidade do perito, o incidente foi rejeitado.

Por sua vez, a r. sentença julgou improcedente os Embargos à Execução, porquanto não comprovado a quitação dos títulos executados.

Assim exposto, os embargantes pretendem nesta sede recursal, que seja acolhida a exceção de suspeição do perito, com a declaração de nulidade do laudo pericial, ou ainda, que seja anulada a sentença para a retomada da instrução, com a intimação do terceiro para esclarecer quanto à entrega de 100.000 sacas de milho junto à Bunge em seu nome. Por sua vez, pretendem que seja reconhecido como incontroverso o pagamento realizado pela entrega de 100.000 sacas de milho à empresa Bunge em favor da ora credora.

Pois bem. Por primeiro, não procede à arguição de suspeição do perito.

Nos termos do art. 148, II e 149 do CPC, o perito constitui auxiliar da Justiça e submete-se às mesmas causas de suspeição impostas ao juiz (art. 145, CPC), que visam ao seu afastamento da causa, por falta de imparcialidade. Realça-se que as causas de suspeição vinculam subjetivamente o magistrado/auxiliar da justiça a uma das partes do processo, de sorte a tratar de nulidade de natureza relativa.

No caso, os apelantes, então embargantes, apresentaram exceção de suspeição em face do perito contábil após a conclusão do laudo pericial, sob o fundamento de falta de imparcialidade.

Ocorre que, das razões da exceção, nota-se, em verdade, que a irresignação tem seu fundo não exatamente na falta de imparcialidade do perito, mas sim, demonstra a discordância do próprio laudo pericial e de sua conclusão e a pretensão de fazer prevalecer o laudo assistencial.

Verifica-se que o perito respondeu aos quesitos formulados, bem assim, procedeu a novas diligências e prestou esclarecimentos de forma isenta, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

E o fato do perito ter elaborado o laudo antes do juiz examinar a manifestação quanto à pretensão de que o perito diligenciasse junto à empresa Bunge para fins de verificar a entrega de 100.000 sacas de milho, não tem o condão de anular a perícia, máxime sob o argumento de imparcialidade do perito. Assim se diz, porque após a entrega do laudo pericial, o Juízo determinou a complementação da perícia, para que o perito diligenciasse junto à referida empresa e esclarecesse aos questionamentos dos embargantes, o que foi cumprido.

Ou seja, não se visualiza vícios na realização da perícia, nem mesmo ofensa ao contraditório.

Ausente, portanto, a hipótese de suspeição do perito. Aliás,
consoante a jurisprudência do STJ, o rol previsto no art. 145, CPC, é taxativo, de forma que o reconhecimento da suspeição depende da existência de uma das hipóteses nele previstas, o que, repita-se, não se verifica no caso (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/02/2013).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - PROVA PERICIAL - INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DATA E LOCAL DO INÍCIO DOS TRABALHOS - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE - PREJUÍZO - CONFIGURAÇÃO - NOVA PERÍCIA - NECESSIDADE - SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO - AFASTADA.

- O princípio do devido processo legal está ligado à ideia de um processo justo, no qual é garantido às partes o direito de participação, bem como a proteção dos seus direitos através do contraditório e a ampla defesa, devendo ser concedida a oportunidade de conhecer todos os atos processuais, com possibilidade de reagir, positivamente ou negativamente em relação a cada um.

- Nos termos do artigo 474 do CPC/15 é necessária a intimação das partes acerca do início da prova pericial, principalmente quando há indicação de assistente técnico.

- A finalidade do disposto no artigo 474 do CPC/15 é permitir que as partes, interessadas na prova pericial, possam dela participar e acompanhar os trabalhos e métodos utilizados, bem como auxiliar o perito a dirimir dúvidas que possam surgir e formular questionamentos.

- Quanto à suspeição do perito, não bastam simples alegações para acolhimento da exceção, devendo ser fundamentada e devidamente instruída com provas robustas. A caracterização da suspeição exige comprovação inequívoca de interesse pessoal do perito em desfavor de uma das partes.

- É cediço que as hipóteses de suspeição descritas na legislação processual civil são taxativas, sendo indispensável a prova de que o excepto, ao participar da perícia e ao auxiliar na elaboração do laudo, o fez com intuito de beneficiar a si próprio ou a terceiro com quem se relaciona.
(TJMG - Apelação Cível 1.0452.14.004650-2/003, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019)

Mantém-se, assim,

a decisão que rejeitou a Exceção de Suspeição.

Por seu turno, não há motivo justificador para anular a r. sentença, para a retomada da instrução, porquanto as provas colacionadas e a perícia contábil realizada, são suficientes para o deslindo do feito.

Nesse cenário, não se verifica que a prova testemunhal pretendida pelos embargantes, possa alterar o teor da perícia contábil.

Ademais, consta que as partes foram intimadas para apresentar as provas a serem produzidas, sendo que os embargantes, ora apelantes, postularam tão somente pela realização de perícia contábil, não indicando, em tempo, a produção da prova testemunhal.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Não fosse isso, a pretensão de ouvir o terceiro, tem por finalidade comprovar que as 100.000 sacas de milho entregue na Bunge seria parte do pagamento das cédulas executadas.

Contudo, em diligência junto à empresa Bunge, o perito constatou que a entrega das sacas de milho tem por origem contrato firmado com Emerson Valdir Ferreira e não com a Via Fértil:

“Este expert requisitou as informações pertinentes a 100.000 (cem mil) sacas de milho à BUNGE ALIMENTOS S/A (anexo) porém pelo fato da transação ter ocorrido a mais de 5 (cinco) anos, confirmada pela própria multinacional, apenas 2 (dois) arquivos foram encontrados, um referente ao setor da logística e outro referente ao contrato em nome da pessoa física EMERSON VALDIR FERREIRA, sócio da Via Fértil (requerida), ou seja, pessoas distintas não podendo proceder com cálculos contábeis, dessa forma, ratifica integralmente o laudo pericial já entregue aos autos.”

Diante do noticiado pelo perito, corroborado pelo contrato de compra e venda existente entre a Bunge e o terceiro, Emerson, não há margem a concluir que referido produto serviu de pagamento aos títulos exequendos emitidos em favor da pessoa jurídica, Via Fértil.

Acerca do pagamento, chama-se atenção ao disposto no art. 308 do CC:
“o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valor depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”
.

Ou seja, o pagamento só tem poder liberatório quando efetuado diretamente ao credor ou a pessoa autorizada por este a receber. Ademais, a prova da satisfação da obrigação está consubstanciada no recibo de quitação dos mesmos, o que não ocorreu no presente caso.

Não fosse isso, questionado acerca do e-mail enviado pelos embargantes a credora, Via Fértil, acerca do recebimento de 100.000 sacas de milho, o perito consignou que
“em análise à contabilidade da empresa Via Fértil, não encontramos Notas Fiscais que ratificassem o suposto e-mail”
(quesito 29).

Não há mesmo como estabelecer relação da entrega de 100.000 sacas de milho para o terceiro, Emerson, com o negócio jurídico firmado com a pessoa jurídica Via Fértil.

Chama atenção, por sua vez, que em esclarecimento a pergunta do Juízo, acerca do saldo remanescente devido pelos embargantes, o perito concluiu que:

“De acordo com o que já foi constatado no Laudo Pericial acostados aos autos, na resposta ofertadas ao quesito “15”, identificamos a quantia remanescente devida em sacas de milho é de 274.500,24 sc em 25/07/2017.”

Ou seja, de acordo com a perícia, o saldo devedor apurado é maior que a dívida executada (264.273 sacas de milho). Nesse contexto, a alegação de quitação do débito ou mesmo de pagamento parcial não merece acolhimento. Merece registro o consignado na r. sentença:

No caso em análise, não se infere existente documentos que comprovem a ocorrência de pagamento, provas constitutivas de direito que não foram colacionadas pela parte embargante. Repito, os embargantes não trouxeram nenhuma prova nos autos a respeito do adimplemento da obrigação, comprovando assim sua alegação de excesso de execução, ônus que lhe incumbia, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I e art. 434 do CPC).

Demais disso, nos termos do art. 320 do Código Civil, para a quitação do pagamento, necessária a designação do valor e a espécie da dívida quitada, além do nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, com assinatura do credor, ou do seu representante legal, o que não aconteceu nos autos.

Os embargantes, portanto, não cumpriram o que dispõe em lei sobre a prova do pagamento, sendo claro o perito ao dizer que “não existem recibos nos autos que comprovem a quitação integral das CPR’s objeta desta demanda” (Num. 34896581 - Pág. 10 - Resposta ao quesito 7 da parte embargada) e que

“nenhuma das Notas Fiscais trazem especificação quanto a finalidade de sua emissão”. Em suma, nenhum dos documentos acostados ao feito fazem qualquer referência de que sejam relativos ao cumprimento dos débitos executados nas CPRs, não servindo, portanto, como prova de quitação.

Assim, por certo que o embargante, ora apelante, não se desincumbiu da prova quanto À quitação do débito estampado na nota promissória (art. 373, I, CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXIGIDA CUMULATIVAMENTE COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. Nos termos da Súmula 472/STJ, a “cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. 2. Se não há qualquer resquício de prova de que os comprovantes juntados pelo devedor se referem ao pagamento da dívida representada pela cédula de crédito comercial, a alegação de quitação do débito não restou comprovada.

(N.U 0002306-02.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese.

(N.U 0003583-18.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Com a manutenção da r. sentença, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Revoga-se, por sua vez, a efeito suspensivo concedido ao recurso concedido na Petição n. 1001754-45.2021.8.11.0000.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.
Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021